Tribunal: TJDFT
Processo: 0753290-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO PÚBLICO. INABILITAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

2. Consoante o disposto no artigo 18, §§ 2o e 3o, do Decreto n. 37.843/2016, a organização da sociedade civil selecionada será convocada para comprovar o cumprimento dos requisitos de habilitação, e a administração pública distrital deverá consultar o SIGGO e o CEPIM com intuito de verificar eventual ocorrência impeditiva em relação à organização da sociedade civil selecionada. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados, a organização da sociedade civil será notificada para regularizar a documentação em até cinco dias, sob pena de inabilitação.

3. Verificado nos autos que a irregularidade foi mantida mesmo após a Administração Pública conceder prazo para a regularização, impõe-se a inabilitação no processo de chamamento público para parceria com a Administração Pública.

4. Segurança denegada. Unânime.